Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701355-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO LUCIO SILVA LIMA AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIO LÚCIO SILVA LIMA contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização que move em desfavor de GARENA AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, consistente em excluir a segunda agravada da lide e deixar de aplicar a multa pelo atraso no cumprimento da decisão judicial. Em que pese constar da peça de ingresso do recurso o pedido de antecipação de tutela, o agravante não dedicou linha em suas razões para demonstrar a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, tampouco deixou de formular pedido ao final Desse modo, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 18:55:58. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator